Tribunal: TJDFT
Processo: 0720215-07.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão, ora exercida pela autora, que busca obter a conversão do benefício previdenciário (B31) para auxílio-doença acidentário (B91).
2. Os benefícios previdenciários são diferenciados de acordo com o estado do segurado, o grau de incapacidade laboral decorrente do acidente de trabalho, que pode ser considerada como incapacidade temporária ou permanente, total ou parcial ou, ainda, no caso de morte do segurado.
3. A concessão de benefícios previdenciários somente é devida nas situações em que for demonstrado e comprovado o nexo causal entre a atividade habitualmente desenvolvida e o acidente sofrido, que deu causa à redução da capacidade para o trabalho.
4. Diante da valoração da prova o magistrado deve seguir o sistema da persuasão racional, orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, metodologia segundo a qual o Juízo singular formará seu convencimento e conferirá às provas produzidas o peso que entender pertinente, sem prévia tarifação.
5. A pretensão exercida pela demandante, ora recorrida diz respeito apenas à conversão do benefício previdenciário atual (B31) em auxílio-doença acidentário (B91). 5.1. Nesse contexto, a apelada não requereu o pagamento do montante das prestações vencidas ou eventual restituição de possíveis valores pela Previdência Social.
6. Recurso conhecido e desprovido.